Tribunal: TJMT
Processo: 0000474-40.2013.8.11.0096
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000474-40.2013.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros/Correção Monetária, Averbação/Cômputo de tempo de serviço de segurado especial (regime de economia familiar), Sucessão, Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941, Desapropriação de Imóvel Urbano]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (APELADO), GUILHERME MAXIMIANO - CPF: 010.364.989-13 (ADVOGADO), CELSO APARECIDO STADNIK - CPF: 326.620.681-91 (APELANTE), CLAUDIO SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 609.653.638-72 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - CPF: 008.453.108-87 (APELANTE), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (APELANTE), ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA (APELANTE), ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA JÚNIOR (APELANTE), ESPÓLIO DE SYLVIA FERREIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA –INSURGÊNCIA CONTRA A ADMISSÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO – ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO DA ÁREA OBJETO DA LIDE – PEDIDO DE IMEDIATO LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO – MATÉRIA DE DEFESA RESTRITA AOS VÍCIOS PROCESSUAIS E AO VALOR INDENIZATÓRIO – INADMISSIBILIDADE DA DISCUSSÃO FUNDADA EM DOMÍNIO – MATÉRIA A SER DEBATIDA EM AÇÃO PRÓPRIA, INCLUSIVE JÁ AJUIZADA – MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO SOB DEPÓSITO JUDICIAL ATÉ AFASTAMENTO DA DÚVIDA SOBRE A TITULARIDADE DA ÁREA – DETERMINAÇÃO JÁ CONTIDA NA SENTENÇA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO – CONDENAÇÃO DA AUTORA AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA ENTRE O GRUPO DE ADVOGADOS QUE PATROCINARAM A DEFESA DO RÉU E O GRUPO DOS QUE ATUARAM EM FAVOR DOS CORRÉUS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDO. 1. A matéria de defesa nas ações de desapropriação direta é restrita à alegação de nulidade e à discussão sobre o valor indenizatório, não podendo os litisconsortes passivos discutirem, entre si, a titularidade do domínio da área objeto da lide. Trata-se de matéria a ser debatida em ação própria. 2. A existência dessa fundada dúvida sobre o domínio da área impõe a manutenção do valor indenizatório em depósito judicial até seu definitivo afastamento, por força do art. 34, parágrafo único, do Decreto-lei nº 3.365/41. 3. Nas hipóteses de sucumbência da parte autora em processos com formação de litisconsórcio passivo, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser proporcional e igualitariamente distribuídos entre os advogados que patrocinaram a defesa de cada grupo de réus.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto
pelos Espólios de OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO, de MARIA AMÉLIA FERREIRA, de SYLVIA FERREIRA, e de OSCAR HERMÍNIO FERREIRA JÚNIOR
, e adesivamente por CELSO APARECIDO STADNIK, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaúba
/
MT, que nos autos da ação de “
Desapropriação Direta
”

(Proc. nº 0000474-40.2013.8.11.0096 - código 71191),
ajuizada contra o último apelante em litisconsórcio passivo com os Espólios/recorrentes por COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A
, julgou o pedido parcialmente procedente para “
declarar incorporado ao patrimônio da Copel Geração e Transmissão S.A a área de 68,7875 hectares, desapropriado pela Resolução Autorizativa n.º 3.520/2012”.
A sentença determinou que o valor a ser pago a título de indenização seja calculado em liquidação de sentença, “
oportunidade em que será complementada a perícia, no método da perícia já realizada nos autos”.
A sentença ordenou que a expropriante pague as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 5%
“da diferença entre o valor do depósito e aquele a ser apurado em liquidação de sentença”
(cf. Id. n.

65827134).

No recurso vinculado ao Id. n. 65827148, os espólios pedem que seja reformada parcialmente a sentença, para confirmar a decisão anterior que havia suspendido a liberação dos valores indenizatórios que foram depositados nos autos, até a resolução da ação reivindicatória (Proc. n. 2454-80.2017.811.0096) que ajuizaram contra Celso Aparecido Stadnik; bem como, para especificar sobre como será a divisão dos honorários de sucumbência entre os causídicos que atuaram no feito (cf. Id. n.

65827148).

No apelo adesivo, Celso Aparecido Stadinik alega que, ao contrário do que constou da sentença, não há dúvida fundada quanto a titularidade do imóvel, e que o apelante é o único proprietário do imóvel rural desapropriado, já que o seu título de domínio está devidamente matriculado sob o n. 2970 do Cartório de Registro de Imóveis de Colíder–MT, com o devido georreferenciamento, e está acompanhado pelas certidões de quitação de tributos, enquanto o título dominial dos apelados, qual seja, a matrícula n. 5837, não possui

o mesmo tamanho, além de não possuir georreferenciamento, memorial descritivo, assinatura de profissional habilitado, nem a devida anotação de responsabilidade técnica, ou certificação expedida pelo INCRA, tanto é que os apelados nunca ajuizaram ação para anular a matrícula do apelante.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja parcialmente reformada a sentença, autorizando o apelante a levantar imediatamente a importância de 80% do valor depositado em juízo, já que não há dúvida fundada quanto a titularidade do domínio; e para determinar que o valor que for apurado em liquidação de sentença, bem como, a verba sucumbencial, pertencerá exclusivamente ao apelante (cf. Id. n. 65827155).

A Copel apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 65827158),

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Apesar de notável a combatividade das partes recorrentes, a solução dos pontos de insurgência recursal é bastante simples e prescinde de maiores considerações, pois tudo gravita a questão da existência ou não de dúvida sobre a titularidade do domínio do imóvel desapropriado.

Pois bem.

A r. sentença rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva dos Espólios/corréus, fundada na suposta inexistência de litisconsórcio passivo facultativo ou necessário, por entender, primeiro, que a matéria “
já foi analisada conforme decisão proferida às fls. 268/269
”, quando admitido o ingresso dos Espólios no feito, e, depois, que, nas ações de desapropriação direta,
“havendo dúvida razoável quanto à propriedade do bem, deve-se proceder na forma do artigo 34, parágrafo único do Decreto Lei nº 3.365/41, não impedindo que o magistrado decida quanto ao valor da justa indenização”
(cf. Id. n.

65827131 - pág. 5).

Leitura dos autos mostra que, ainda no albor da lide, os Espólios peticionaram nos autos dizendo que “
a área a ser desapropriada incide em parte do imóvel onde os peticionários contendem já há mais de quarenta anos
(...)
, com diversas ações cautelares e reivindicatórias
” (cf. Id. nº 65826981 - pág. 1).

A MMª. Juíza que presidia o feito à época admitiu, então, que “
paira dúvida fundada sobre o domínio da terra
”, e, por isso, aplicando o disposto no art. 34, parágrafo único, do Decreto-lei nº 3.365/41, determinou “
a manutenção do valor depositado em juízo
” (cf. Id. nº 65826995).

Primeiramente, anoto que, em caso similar, inclusive envolvendo áreas reivindicadas pelos mesmos Espólios, este Tribunal já decidira ser “
adequada, razoável e prudente, a admissão de inclusão de litisconsorte na ação de desapropriação, mormente quando se trata de um litígio que envolve a titularidade de uma grande área de terras, e exista uma complexa discussão jurídica em torno da propriedade
”
(TJMT – 4ª Câmara Cível – RAI 7.5395/2013 – Rel. Des. José Zuquim Nogueira – j. 13/12/2013)
.

Sem maiores delongas, absolutamente descabida a pretensão demonstrada pelo réu Celso nas razões do apelo adesivo, porque a exclusão dos Espólios do polo passivo da lide somente seria possível em função de reconhecimento de que estes não detêm domínio da área, e é vedada a instauração de discussão dominial nos autos da ação de desapropriação.

Enquanto não solvida a controvérsia dominial, persistirá a fundada dúvida sobre a titularidade da área e, consequentemente, a imperatividade da aplicação da regra do art. 34, parágrafo único, do Decreto-lei nº 3.365/41, daí porque tem razão a r. sentença ao dizer que “
se faz necessária a mantença do valor a ser liquidado em sentença em juízo
” (cf. Id. nº 65827134 - pág. 6).

O mesmo pode ser dito em relação à forma de distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela autora/apelada.

O polo passivo da lide é composto por dois grupos; de um lado, o réu Celso Aparecido Stadinik, e, lado outro, o Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Filho, que foi o único Espólio cujo ingresso foi admitido na lide (cf. Id. 65827461 - Pág. 2).

Assim, a verba advocatícia deve, obviamente, ser rateada na proporção de 50% para os advogados do réu e 50% para os advogados do Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Filho, que também peticionaram em nome dos demais espólios, não havendo qualquer laivo de dúvida nesse ponto.

Se, todavia, a dúvida é relativa à distribuição da verba para advogados que uma vez atuaram no feito e não mais patrocinam a defesa das partes, cabe simplesmente rememorar a jurisprudência pátria quanto à necessidade de ajuizamento de ação própria nesses casos.

Pelo exposto, desprovejo o recurso ambas as partes, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Custas recursais
“pro rata”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022